Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53799559, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 44531826, 44531832, 44531833, 44531835 e 44531843. No ID: 54504533, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de BANCEU OVIDIU VALENTIN IOAN, CARLA DE FATIMA SANTOS BORGES, CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.] Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 53799559). Após, intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 54720366. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador